Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ENFERMAGEM. COORDENADOR SEM FORMAÇÃO NA ÁREA. MONTAGEM DA GRADE CURRICULAR. INCLUSÃO DE MATÉRIAS NÃO AFETAS AO CURSO. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS NÃO CURSADAS. ACRÉSCIMO DE SEMESTRE. ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ÔNUS FINANCEIRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INADIMPLMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 9.160,12, a título de indenização, por dano material, e, ainda, ao valor de R$ 3.000,00, concernente à indenização, por dano moral.
2. In casu, restou evidenciado, pelo conjunto probatório, mormente o depoimento da testemunha (ID 20948687), a falta de organização administrativa da instituição ensino recorrente, em relação ao curso de Enfermagem ofertado (1a Turma, ano 2015), consistente em designar, para a coordenação do curso, docente sem formação na área, com a incumbência de elaborar a grade curricular, do que resultou na inclusão de matérias estranhas ao curso de Enfermagem, levando a autora a cursar mais um semestre letivo final, devido a existência de disciplinas obrigatórias ainda não cursadas.
3. Constata-se, assim, a falha na prestação dos serviços, decorrente de ato próprio, praticado pela recorrente, a retardar a conclusão do curso e a onerar indevidamente a autora, ante a necessidade de realizar aditamento contratual do financiamento estudantil FIES (ID 20948616), em patente prejuízo financeiro (dano material). A propósito, cabe destacar a fragilidade da tese recursal, ao tentar atribuir tal situação à (i) diferença de crédito do FIES; ao (ii) reajuste anual do valor do curso; ou mesmo (iii) à eventual reprovação da recorrente, argumentos estes sem comprovação nos autos (art. 373, inc. II, CPC).
4. Inexistente, portanto, prova robusta do rompimento do nexo causal, exsurge a responsabilidade civil da recorrente, nos termos do art. 6o, inc. VIII, e art. 14, do CDC, quanto ao dano material impingido à autora.
5. Da mesma forma, o atraso da conclusão do curso, que impossibilita as expectativas de realização profissional da recorrida, gerando angústia e frustração, viola os seus direitos de personalidade. Ademais, cabe ponderar que as disciplinas eram obrigatórias, direcionadas à preparação da recorrida para o mercado de trabalho, em área de atuação exponencialmente relevante nos dias atuais, dado o cenário de pandemia causada pela COVID-19.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.